Tribunal: TJES
Processo: 5006065-31.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006065-31.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPRINGER CARRIER LTDA
RECORRIDO: MONICA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006065-31.2023.8.08.0030

RECORRENTE: SPRINGER CARRIER LTDA

RECORRIDO: MONICA DE ALMEIDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. NÃO RESOLUÇÃO NO PRAZO LEGAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MONICA DE ALMEIDA
em face de
SPRINGER CARRIER LTDA,
aduzindo a requerente que em 06/02/2023 adquiriu 01 LAVADORA AUTOMÁTICA MA500W 13KG, de fabricação da requerida. Informa, no entanto, que dias após a compra a lavadora passou a apresentar problemas (barulho durante a centrifugação), sendo que o técnico constatou que a mesma apresentava problema em 04 molas, sem que a requerida realizasse a substituição. Posteriormente o painel de controle parou de funcionar, sem solução. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 6340705), a requerida sustenta que não houve conserto imediato do bem pelo fato de o técnico responsável ter apresentado problemas de saúde, ofertando ainda proposta de acordo.

A sentença (ID 6340710) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 1.799,00 (Um mil setecentos e setenta e nove reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a compra.

CONDENO, ainda, a parte requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da CGJES) desde a presente data.

PRODUTO DEFEITUOSO PODERÁ SER RETIRADO NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA OU NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ONDE FOR ENCONTRADO, SENDO CERTO QUE, CASO ESTEJA NA CASA DA PARTE AUTORA, A REQUERIDA TERÁ O PRAZO DE TRINTA DIAS, A CONTAR DO PAGAMENTO DO VALOR DO DANO MATERIAL, SOB PENA DE PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA PARTE AUTORA
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6340711), sustentando a ausência de falha na prestação dos serviços e, em caso de manutenção da condenação, a redução do valor a título de danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 6340717), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Nota-se que cabia à recorrente a comprovação de que o defeito no produto (lavadora) foi causado por mau uso pela consumidora. Todavia, em sede de defesa, observa-se que a recorrente se limita a afirmar que o reparo não foi realizado no prazo legal (30 dias) pelo simples fato de que o técnico responsável apresentou problemas de saúde e não pode cumprir o pactuado.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 18 do CDC, segundo o qual, diante da ausência de solução para o vício no prazo legal, cabe ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição do preço ou abatimento proporcional. Considerando que não houve solução concreta no prazo legal, autorizada está a autora a se ver restituída pelo valor pago pela lavadora, ou seja, R$ 1.799,00 (um mil, setecentos e noventa e nove reais).

Em sequência, verifico que é incontroverso a evidência da falha na prestação do serviço, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso.

Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença unicamente para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)